Tribunal: CARF
Processo: 10183.905475/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.905475/2011-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.716 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL MATO GROSSO LTDA. (SUCEDIDA
POR BR BRASIL FOODS S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para determinar o seu sobrestamento na DIPRO/2a
Câmara/3a Seção para aguardar o julgamento conjunto, em sessão presencial, com o processo no
11516.720752/2012-49, cuja conexão foi determinada pela Presidência da 3a Seção do CARF.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da Delegacia de
Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade manejada pelo
contribuinte acima identificado em contraposição ao despacho decisório da repartição de origem
que indeferira o Pedido de Ressarcimento de saldo credor da Cofins, apurada na sistemática não
cumulativa, e não homologara as compensações declaradas, em decorrência, precipuamente, da
glosa de créditos apurados sobre bens e serviços que, segundo a Fiscalização, não se
enquadravam no conceito de insumos.
Glosaram-se os créditos relativos aos seguintes bens e serviços: pallets de
madeira, big bag, aluguel de equipamento, serviço de carga e descarga, frete e carreto, expedição
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.905475/2011-16
Fl. 1203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.716 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.905475/2011-16

e armazenagem de cereais, serviço técnico de eletricidade, serviços gerais, serviço técnico
mecânico, mão de obra, serviço imobilizado geral, lavagem de uniformes, óleo diesel, gasolina,
calcário em pó, caulim, metionina, defensivo, solvente, pinto de um dia, sorgo, milho, lacre,
bucha, moto bomba, disco, bujão, faca, dedo de borracha, desengripante, anel, papel miolo
ondulado, mola, rolete, rolos, acoplamento, tubo de cobre, selo, chaveta, cotovelo, eixo, rotor,
contraporca, arruela, pinça, guarnição, roda, rebolo, mancal, elemento filtrante, filtro, célula
Ulma, membrana, contra apoio, fotocélula, passador elástico, roda dentada, bloco terminal,
resistência abaulada, fixador, porca, parafuso, eixo, guia lateral, fixação de rolos, contra peso,
junta separador, ventilador axial, peça de ligação, vedação eixo, anilha, válvula escape, guia
disco, trilho solda, vacuômetro, potenciômetro e amoxilina (fls. 525 a 537).
Além dos itens acima, glosaram-se, também, créditos relativos a dispêndios com
energia elétrica não comprovados por nota fiscal, créditos relativos a aquisições com alíquota
zero, créditos relativos a aquisições junto a pessoas jurídicas que deveriam ter ocorrido com
suspensão obrigatória da contribuição e outros, bem como créditos presumidos da agroindústria,
tendo sido, ainda, desconsideradas as vendas ao mercado externo por não se terem confirmado as
exportações respectivas.
Por ter sido apurado saldo devedor da contribuição ao final da ação fiscal, lavrou-
se auto de infração, formalizado no processo 11516.720752/2012-49, que será apreciado
juntamente com o presente em razão de conexão.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o
reconhecimento da improcedência das glosas de créditos efetuadas ou a realização de perícia,
arguindo, aqui apresentado de forma sucinta, o seguinte:
a) nulidade do despacho decisório por ausência de motivação clara, explícita e
congruente quanto aos créditos das contribuições glosados;
b) nulidade do despacho decisório por cerceamento do direito de defesa e por
violação do princípio do devido processo legal administrativo em razão da falta de explicitação e
de detalhamento dos créditos das contribuições glosados;
c) nulidade do despacho decisório por ausência de prova das glosas de créditos
efetuadas (descumprimento do art. 9o do Decreto no 70.235/1972);
d) ilegitimidade passiva, pois os lançamentos decorrentes das glosas deveriam ter
sido realizados em nome da empresa comercial exportadora, Perdigão Agroindustrial S/A, que
não armazenou as mercadorias em recinto alfandegado, não se tendo por efetivada, por
conseguinte, a venda com fim específico de exportação;
e) improcedência do indeferimento do Pedido de Ressarcimento por terem sido
desconsideradas as receitas de exportação imunes (art. 149 da Constituição Federal);
f) inexistência de dúvida quanto à exportação, dentro do prazo de 180 dias, dos
produtos vendidos à empresa exportadora Perdigão Agroindustrial S/A, que não se apropriou de
créditos das contribuições nas operações, operações essas devidamente registradas em notas
fiscais e na contabilidade como exportação e não como venda no mercado interno;
Fl. 1204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.716 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.905475/2011-16

g) a não cumulatividade das contribuições se pauta pela receita, de forma ampla,
não se restringindo ao faturamento, situação em que se devem descontar créditos nessa mesma
acepção, não podendo o legislador infraconstitucional, e muito menos atos infralegais, como as
instruções normativas, limitar as normas constitucionais correspondentes;
h) o conceito de insumo para fins de desconto de créditos das contribuições não
cumulativas encontra-se delineado nas leis sem qualquer restrição, abarcando, por conseguinte,
todos os bens e serviços utilizados, direta ou indiretamente, na produção, salvo as exceções
previstas nas próprias leis (art. 3o, § 2o, incisos I e II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003);
i) a sua atividade econômica (produção de alimentos para consumo humano) se
submete a diversos controles e exigências de órgãos estatais, como a Anvisa, Ministério da
Saúde etc., fato esse que reflete significativamente na amplitude do conceito de insumo;
j) os pallets não se configuram mera conveniência, tratando-se de elemento
relevante e essencial ao processo produtivo, dada a sua função de garantir condições de higiene e
limpeza tanto das matérias-primas quanto dos produtos finais, em conformidade com as normas
da Anvisa e do Ministério da Agricultura;
k) direito a crédito nas aquisições de bens e serviços submetidos à alíquota zero
que não constam do art. 1o da Lei no 10.925/2004 ou, pelo menos, ao crédito presumido do art. 8o
da mesma lei, nos casos em que aplicável;
l) necessidade de diligência para se comprovarem os valores relativos a gastos
com energia elétrica escriturados;
m) legitimidade dos créditos relativos aos serviços de carga e descarga
(transbordo) pagos a pessoas jurídicas estabelecidas no País, conforme inciso IX do art. 3o das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003;
n) a alíquota do crédito presumido instituído pelo art. 8o da Lei no 10.925/2004
deve ser definida a partir do produto fabricado e não dos insumos adquiridos conforme defende a
Fiscalização;
o) inaplicabilidade da taxa Selic a título de juros de mora, precipuamente em
relação à multa de ofício, por falta de previsão legal;
p) a multa de 75% aplicada não pode ser exigida da empresa sucessora, pois a
penalidade não pode passar da pessoa do infrator, devendo-se considerar, ainda, que o evento
(sucessão) ocorrera posteriormente aos fatos geradores dos presentes autos;
q) a multa aplicada ofende os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e
da vedação ao confisco.
A decisão da DRJ que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
restou ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
Fl. 1205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.716 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.905475/2011-16

INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Respeitados pela autoridade administrativa os princípios da motivação e do devido
processo legal, improcedente é a alegação de cerceamento de defesa e nulidade do feito
fiscal.
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE É do
contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do crédito
utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e compensação.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA.
Em estando presentes nos autos do processo os elementos necessário e suficientes ao
julgamento da lide estabelecida, prescindíveis são as diligências e perícias requeridas
pelo contribuinte, cabendo a autoridade julgadora indeferi-las.
DIREITO DE CRÉDITO. ALEGAÇÕES CONTRA O FEITO FISCAL. PROVA.
ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Nos processos administrativos referentes reconhecimento de direito creditório, deve o
contribuinte, em sede de contestação ao feito fiscal, provar o teor das alegações que
contrapõe aos argumentos postos pela autoridade fiscal para não reconhecer, ou
reconhecer apenas parcialmente o direito pretendido.
PIS. COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DO
CRÉDITO. DACON
No âmbito do regime não cumulativo da Contribuições para o PIS e da Cofins, a
apuração dos créditos é realizada pelo contribuinte por meio do Dacon, não cabendo a
autoridade tributária, em sede do contencioso administrativo, assentir com a inclusão, na
base de cálculo desses créditos, de custos e despesas não informados ou incorretamente
informados neste demonstrativo.
PIS. COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. VENDAS A EMPRESAS
EXPORTADORAS. ISENÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
No âmbito do regime não cumulativo das Contribuições para o PIS e da Cofins, a
responsabilidade tributária pelo pagamento das contribuições devidas e seus
consectários legais, no caso de venda a empresa exportadora sem o preenchimento dos
requisitos legais da isenção no momento da venda, é do contribuinte vendedor das
mercadorias.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2007
COFINS.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
HIPÓTESES
DE
CREDITAMENTO.
Fl. 1206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.716 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.905475/2011-16

As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da
contribuição para o PIS são somente as previstas na legislação de regência, dado que
esta é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de creditamento, não
estando suas apropriações vinculadas à caracterização de sua essencialidade na
atividade da empresa ou à sua escrituração na contabilidade como custo operacional.
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. CONCEITO DE
INSUMO.
No regime não cumulativo da contribuição para o PIS, somente são considerados como
insumos, para fins de creditamento de valores: os combustíveis e lubrificantes, as
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de sua aplicação direta na prestação de
serviços ou no processo produtivo de bens destinados à venda; e os serviços prestados
por pessoa jurídica, aplicados ou consumidos na prestação de serviços ou na produção
ou fabricação de bens destinados à venda.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL.
No âmbito do regime não cumulativo da contribuição para o PIS, a natureza do bem
produzido pela empresa que desenvolva atividade agroindustrial é considerada para fins
de aferir seu direito ao aproveitamento do crédito presumido, já no cálculo do crédito
deve ser observada a alíquota conforme a natureza do insumo adquirido.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. ISENÇÃO. VENDA COM FIM ESPECÍFICO
DE EXPORTAÇÃO.
Para que a operação de venda se enquadre na definição de fim específico de exportação
e faça jus à isenção da contribuição o produtor-vendedor deve remeter os produtos
vendidos a empresa exportadora diretamente para embarque de exportação, por conta e
ordem do exportador, ou para recinto alfandegado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão da DRJ em 28/06/2013 (fl. 902), o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário em 11/07/2013 (fl. 903) e reiterou seus pedidos, repisando os argumentos de
defesa, salvo em relação à multa e os juros exigidos no processo do auto de infração.
Aos presentes autos, juntaram-se os documentos produzidos pela Fiscalização na
realização da diligência demandada pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF,
por meio da Resolução no 3401-000.823, de 20 de agosto de 2014, no bojo do processo no
11516.720752/2012-49 (fls. 971 a 1.200).
Em 23 de fevereiro de 2015, o contribuinte, sob intimação, carreou aos autos do
processo no 11516.720752/2012-49 (i) Parecer Técnico do Instituto Nacional de Tecnologia –
INT, em que se analisou a essencialidade de diversos bens e serviços utilizados no processo
produtivo sob comento, (ii) fluxograma do processo produtivo e (iii) outros documentos
correlatos.
No mesmo processo de no 11516.720752/2012-49 (autos de infração), o
Presidente Substituto da 3a Seção do CARF determinou que o julgamento deste processo fosse
realizado em conjunto, por conexão, com o processo dos lançamentos das contribuições e com os
Fl. 1207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.716 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.905475/2011-16

demais
processos
relativos
aos
pedidos
de
ressarcimento
(10183.905472/2011-74,
10183.905474/2011-63, 10183.905477/2011-05, 10183.905476/2011-52 e 10183.905479/2011-
96).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, controverte-se nos autos acerca de despacho decisório
da repartição de origem que indeferiu o Pedido de Ressarcimento de saldo credor da Cofins,
apurada na sistemática não cumulativa, e não homologou as compensações declaradas, em
decorrência, precipuamente, da glosa de créditos apurados sobre bens e serviços que, segundo a
Fiscalização, não se enquadravam no conceito de insumos.
Destaque-se, de pronto, que o Presidente Substituto da 3a Seção do CARF, no
bojo do processo de no 11516.720752/2012-49, relativo aos autos de infração decorrentes do
mesmo procedimento fiscal destes autos, bem como dos processos no 10183.905472/2011-74,
10183.905474/2011-63, 10183.905477/2011-05, 10183.905476/2011-52 e 10183.905479/2011-
96, determinou que o julgamento de todos esses processos fosse realizado em conjunto, por
conexão (fls. 1.158 a 1.159).
Nesse contexto, dada a determinação da Presidência da 3a Seção do CARF, o
julgamento deste processo, bem como dos demais do mesmo contribuinte incluídos na pauta
desta reunião de setembro de 2020, deve se realizar em conjunto com o processo dos autos de
infração (no 11516.720752/2012-49), processo esse indicado para a pauta de junho de 2020, mas
que, em razão do valor superior a R$ 8 milhões, encontra-se suspenso.
Portanto, voto por converter o julgamento em diligência para determinar o seu
sobrestamento na Dipro/2a Câmara/3a Seção para aguardar o julgamento conjunto, em sessão
presencial, com o processo no 11516.720752/2012-49, cuja conexão foi determinada pela
Presidência da 3a Seção do CARF.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 1208
DF CARF MF
Documento nato-digital